Tribunal: TJPA
Processo: 0005204-27.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005204-27.2018.8.14.0067

APELANTE: DOMINGOS RAMOS GAIA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ARTIGO 7º, INCISO IX, DA LEI 8.137/1990) – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – PLAUSIBILIDADE – PERÍCIA.
NECESSIDADE PARA CONSTATAÇÃO DA NOCIVIDADE DO PRODUTO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL
. PRECEDENTES DO STJ/STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I –
Da leitura do artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, percebe-se que se trata de delito contra as relações de consumo não transeunte, que deixa vestígios materiais, sendo indispensável, portanto, a realização de perícia para a sua comprovação, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. Entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça que leciona, para caracterizar o crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/1990, é imprescindível a realização de perícia a fim de atestar se as mercadorias apreendidas estavam em condições impróprias para o consumo;

II -
Na espécie,
em detida análise ao acervo processual, observou-se que a prova da materialidade delitiva, no presente caso, restou ausente nos autos. Em que pese a vigilância sanitária municipal, ter autuado o recorrente pela venda, eventualmente, irregular de peixes em via pública, não tendo a presteza ou o cuidado de encaminhar o pescado para ser periciado. Nessa via, presumir que o pescado estaria improprio para o consumo, não se mostram suficientes para credenciar a condenação, pois, diante da falta de elementos mais sólidos que sustentem a materialidade delitiva, não estaria comprovada a real nocividade do pescado, desautorizando, por consequência, aferir um decreto condenatório. Diante das razões mencionadas, necessário a cassação do decreto condenatório, para ABSOLVER o recorrente nos termos do art. 386, inciso II, VII, do Código de Processo Penal

III – Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DOMINGOS RAMOS GAIA CHAVES, inconformado com a decisão que o condenou a pena de 02 anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90, interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença da lavra do MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Mocajuba/PA.

A defesa do recorrente em suas razões, asseverou pela absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, II e VII, do Código de Processo Penal (ID 10277694).

Em contrarrazões, o ministério público de primeiro grau, manifestou-se pelo PROVIMENTO do recurso defensivo, para que o apelante seja absolvido, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 10277695).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e no mérito pelo provimento do recurso (ID 11290144).

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação manejado por DOMINGOS RAMOS GAIA CHAVES, inconformado com a decisão da lavra do MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Mocajuba/PA.

Segundo a exordial, no dia 11/07/2017 durante ação de rotina de fiscalização dos estabelecimentos sujeitos a vigilância sanitária do município, por volta das 09:30 horas da manhã, a equipe da Vigilância Sanitária flagrou o Sr. DOMINGOS RAMOS GAIA comercializando peixes em via pública. No primeiro momento a equipe de vigilância sanitária se apresentou ao autuado e verificou as condições de conservação do peixe e os aspectos higiênico sanitárias do local de comercialização.

Devidamente processado, o apelante f
oi julgado e condenado
a pena de 02 anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90. Irresignado, interpôs o presente recurso visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

É o relatório.

DA ABSOLVIÇÃO

Da leitura do artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, percebe-se que se trata de delito contra as relações de consumo não transeunte, que deixa vestígios materiais, sendo indispensável, portanto, a realização de perícia para a sua comprovação, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. Entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça que leciona, para caracterizar o crime previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/1990, é imprescindível a realização de perícia a fim de atestar se as mercadorias apreendidas estavam em condições impróprias para o consumo.

Nesses termos, em detida análise ao acervo processual, observou-se que a prova da materialidade delitiva, no presente caso, restou ausente nos autos, em que pese a vigilância sanitária municipal, ter autuado o recorrente pela venda,
eventualmente, irregular de peixes em via pública, não teve a presteza ou o cuidado de encaminhar o pescado para ser periciado. Nessa via, presumir que o pescado estaria improprio para o consumo, não autoriza aferir um decreto condenatório. Afinal,
cabe à acusação produzir prova inequívoca que conduza à condenação, pois "nenhuma acusação penal se presume provada, tampouco compete ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado" (HC 84580/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgamento 25/08/2009, publicação 18/09/2009).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚM. N. 182/STJ. CRIME CONTRA AS RELACOES DE CONSUMO. ART. 7º, INCISO IX, DA LEI N. 8.137/1990. ABATE CLANDESTINO DE GADO. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS JÁ DELINEADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AFASTAMENTO DA SÚM. N. 7/STJ. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. (...) 3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, “da leitura do artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/1990, percebe-se que se trata de delito contra as relações de consumo não transeunte, que deixa vestígios materiais, sendo indispensável, portanto, a realização de perícia para a sua comprovação, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal"(RHC 49.221/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 28/4/2015).4. Na hipótese, não foi realizada perícia direta na carne apreendida para comprovar que era imprópria para o consumo, havendo apenas auto de constatação e responsabilidade, informando que os produtos foram inutilizados por se encontrarem em condições sanitárias impróprias para o consumo, em face da absoluta inobservância das exigências legais e reguladoras para a manutenção deste tipo de produto.5. Tais elementos não se mostram suficientes para autorizar a condenação, pois, diante da falta de elementos mais sólidos que sustentem a materialidade delitiva, não está comprovada a real nocividade da carne.6. A análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias, razão pela qual não é o caso de aplicação da Súm. n. 7/STJ.7. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício, para absolver os agravantes da prática de crime previsto no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/90, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp 1930493/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Na hipótese, i
mputar ao recorrente conduta delitiva tão somente pelo fato de comercializar pescado, hipoteticamente imprópria para o consumo, seria na prática, adotar a responsabilização objetiva na esfera penal. Contudo, a responsabilização penal nos crimes comissivos impõe a regra de certeza acerca das condutas criminosas praticadas, não podendo ser supridas por ilações, por mais coerentes ou lógicas que se apresentem, decorrentes da condição de ser um mero comerciante de pescado. Não cabe presunção
in malan partem
, ante o princípio da não-culpabilidade (art.
5º
,
LVII
, da
Constituição Federal
).
Destarte, foi o que se observou nas contrarrazões oferecidas pelo representante Ministerial, como
Dominus Litis
, que conjuntamente com o parecer do
Custos Legis
, os quais, se posicionaram pelo provimento do apelo, e, consequentemente, pela absolvição do apelante em face das acusações imputadas na exordial acusatória.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe provimento para ABSOLVER DOMINGOS RAMOS GAIA CHAVES, das imputações contidas no artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/90,
nos termos do art. 386, inciso II, VII, do Código de Processo Penal, conforme fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/06/2023